Tribunal: TJBA
Processo: 8006001-70.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006001-70.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PEDRO SANTANA CALDAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público estadual Técnico em Enfermagem, lotado no Laboratório de Vigilância da Qualidade da Água em Santo Antônio de Jesus , declarando a nulidade do ato administrativo que suprimiu o pagamento do adicional de insalubridade de 30% a partir de fevereiro de 2021 e condenando o ente público ao seu restabelecimento imediato, bem como ao pagamento retroativo das parcelas devidas desde aquela data. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão do adicional de insalubridade, sem instauração de processo administrativo prévio com observância do contraditório e da ampla defesa, configura ato nulo; e (ii) saber se as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para demonstrar a permanência das condições insalubres no novo local de trabalho do servidor. III. Razões de decidir A supressão de vantagem pecuniária já incorporada à remuneração do servidor, ainda que de natureza propter laborem, exige prévia instauração de processo administrativo formal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme tese firmada pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 de Repercussão Geral). A ausência de tal procedimento torna nulo o ato de supressão. O laudo pericial administrativo apresentado pelo Estado revelou-se contraditório e insuficiente para comprovar a cessação das condições insalubres, não podendo embasar validamente a supressão da verba. Ao contrário, o Ofício nº 061/2021, expedido pelo Coordenador do Núcleo Regional de Saúde e acostado aos autos, descreve de forma detalhada a exposição habitual do servidor a agentes biológicos, químicos e radiação não ionizante no novo posto de trabalho, enquadrando as atividades nas hipóteses previstas na NR-15, Anexos 7 e 14. A mudança de local de trabalho, por si só, não afasta o direito ao adicional de insalubridade quando demonstrado que as condições nocivas persistem no novo ambiente. Cabe ao ente público o ônus de comprovar, por laudo técnico adequado, a efetiva eliminação dos agentes insalubres, ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu na hipótese. O pagamento retroativo das parcelas suprimidas desde fevereiro de 2021 decorre naturalmente da declaração de nulidade do ato administrativo, sendo devidos os valores desde quando a supressão irregular foi efetivada. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento "1. A supressão do adicional de insalubridade de servidor público, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, constitui ato nulo, independentemente da natureza propter laborem da verba. 2. Persistindo as condições insalubres no novo local de trabalho do servidor, conforme demonstrado por documentação oficial produzida pelo próprio ente público, é devida a manutenção do adicional de insalubridade e o pagamento retroativo das parcelas indevidamente suprimidas." Dispositivos relevantes citados CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, XXIII; 39, § 3º; Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores do Estado da Bahia), art. 86, § 1º; Decreto Estadual nº 16.529/2016, arts. 1º e 7º; Portaria MTE nº 3.214/1978, NR-15, Anexos 7 e 14; CPC/2015, art. 487, I. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8006001-70.2022.8.05.0229; Recorrente: Estado da Bahia; Recorrido: Pedro Santana Caldas: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 03 de junho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator